Tribunal: TJDFT
Processo: 0734254-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734254-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SORAYA NASCIMENTO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SORAYA NASCIMENTO DE ARAÚJO contra a decisão ID origem 166517576, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Cobrança n. 0719067-09.2022.8.07.0020, movida pelo BANCO BRADESCO S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade da justiça e o pedido de exibição de “[...] memória de cálculo com todas as composições do montante apresentado em juízo, como juros aplicados, valores pagos, entre outros detalhamentos” formulados pela requerida, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela Ré, uma vez que não comprovada hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Indefiro o pedido da Ré de ID 157733964 porquanto a planilha de cálculos que ampara o pleito autoral já fora carreada ao ID 140926487. O Autor, por sua vez, não requereu a produção de novas provas. Façam-se, pois, os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a sentença proferida na origem após a prolação da decisão recorrida está eivada de error in procedendo, porquanto o Juízo de origem não aguardou o transcurso do prazo para interposição do recurso em face da primeira e, diante disso, inviabilizou a discussão acerca das provas necessárias à adequada solução do caso concreto. Argumenta que faz jus à gratuidade da justiça, pois, apesar de possuir emprego, sua renda é integralmente comprometida com as despesas fixas para a subsistência própria e de seu filho e com o pagamento de suas dívidas. Conta que recebe salário no Banco do Brasil – BB e que transfere a sua renda para a Caixa Econômica Federal – CEF, na qual possui melhor relação bancária. Esclarece que, em virtude da negativação de seu nome, não pode possuir contas bancárias, razão pela qual utiliza as de titularidade do pai do seu filho. Defende que a concessão da gratuidade não depende da comprovação da miserabilidade, mas da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Alega que não foi anexada planilha que informe o Custo Efetivo Total – CET por ela requerida e que a indicação de juros mensais e anuais não supre tal pleito. Afirma que o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que a capitalização de juros somente será válida se houver pacto prévio, claro, preciso e ostensivo, de fácil compreensão ao consumidor. Diz ser necessária a realização de perícia contábil-financeira, a fim de esclarecer os seguintes questionamentos: Qual calendário está sendo utilizado para a atualização do débito: calendário comercial ou civil? Está sendo considerado a variação do período nos cálculos? Qual a forma de capitalização do débito: juros simples ou juros compostos? Há aplicação da tabela Price na capitalização do montante? Quais os juros de mora aplicados: não pro rata ou pro rata die? A partir de qual data estão sendo contabilizados os juros de mora? Foram deduzidos os valores pagos dos contratos de empréstimos que originaram a presente renegociação? Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade da justiça e determinado o prosseguimento do feito de origem sem o recolhimento das custas processuais, bem como para que seja determinada a exibição de documento que ateste o CET da transação, a fim de possibilitar uma perícia contábil-financeira e, b) no mérito, o provimento recursal, com a cassação da sentença e confirmação dos pedidos requeridos em caráter liminar. Preparo não recolhido. Nos despachos IDs 50550909 e 50924023, esta Relatoria solicitou acesso aos documentos protegidos por segredo de justiça na origem, os quais foram anexados juntamente com os documentos IDs 50591330 e 51230174. Na decisão ID 51384156, não conheci uma série de documentos que não foram submetidos ao Juízo de origem e conheci em parte o recurso, uma vez que o agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para impugnar sentença. E, em sede liminar, deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela somente para conceder à agravante a gratuidade de justiça, ao menos até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. O agravado apresenta contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 52089729). Sobreveio a notícia de que houve, também por este Relator, a prolação de decisão monocrática homologatória de acordo celebrado entre as partes (ID 53122490). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, destaco a prolação de decisão monocrática homologatória do acordo celebrado entre a agravante e o agravado (ID 53083638 da Apelação Cível n. 0719067-09.2022.8.07.0020), no qual consta, inclusive, que, com a homologação, a agravante desiste de “[...] quaisquer defesas, apelação ou embargos eventualmente interpostos [...]”, bem como o banco credor, agravado, desiste de “[...] realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial dos débitos que compuseram o Contrato no PCA/6021758 [...]” (ID 53014435 da Apelação Cível n. 0719067-09.2022.8.07.0020). Diante disso, forçoso reconhecer a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, visto que também foi pleiteada a extinção do feito de origem com apreciação do mérito, a remessa dos autos ao arquivo e a baixa junto ao Distribuidor. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator